Tribunal: TJSP
Processo: 2010939-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR PELO PRAZO DE 30 DIAS, DETERMINADO SE AGUARDASSE O TÉRMINO DA QUARENTENA PARA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE MANDADO - DÍVIDA QUE NÃO PERDERA SUA ATUALIDADE – DISCUSSÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SEDE INADEQUADA - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO QUE NÃO DESONERA O DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – DECISÃO QUE

Ementa:
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR PELO PRAZO DE 30 DIAS, DETERMINADO SE AGUARDASSE O TÉRMINO DA QUARENTENA PARA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE MANDADO - DÍVIDA QUE NÃO PERDERA SUA ATUALIDADE – DISCUSSÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SEDE INADEQUADA - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO QUE NÃO DESONERA O DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – DECISÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NA SÚMULA 309 DO STJ E NO ART. 528 DO CPC2015 – LEI No 14.010/2020, QUE IMPUNHA A PRISÃO DOMICILIAR AOS DEVEDORES DE ALIMENTOS, DEIXOU DE VIGER EM 30 DE OUTUBRO DE 2020 – AUMENTO DO NÚMERO DE INTERNAÇÕES POR INFECÇÃO POR COVID-19 - RETORNO DA CAPITAL À FASE AMARELA DO "PLANO SP" - ARTIGO 6o DA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 - RECOMENDAÇÃO No 78, DE 15.09.2020, QUE PRORROGOU O PRAZO ANTES ESTABELECIDO - SITUAÇÃO ATUAL QUE SE REVELA EXCEPCIONAL - PRECEDENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR AS BENESSES DA LEI No 1.060/50, NO ÂMBITO DESTE RECURSO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECOMENDAM O ADIAMENTO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE PRISÃO, PARA NÃO TORNAR INÓCUA A MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO